Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709031-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: J. L. D. D. S., E. F. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. S. M. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 43545533, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação do DISTRITO FEDERAL acerca da presente decisão, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014